Tribunal: TJDFT
Processo: 0719884-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719884-90.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ROSEMARY GONÇALVES DE SOUSA RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO ADEQUADA. DÍVIDA PRESCRITA. CADASTRO EM PLATAFORMA DIGITAL DE NEGOCIAÇÃO. “SERASA LIMPA NOME”. COBRANÇA PELA VIA ADMINISTRATIVA. IMPORTUNAÇÃO. ABUSO DO CREDOR. CESSAÇÃO DAS COBRANÇAS. CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, a qualquer tempo e grau de jurisdição, o Juiz, pode, de ofício, adequar o valor atribuído à causa na petição inicial quando este não corresponder ao benefício econômico pretendido pelo autor, exceto, obviamente, se já houver decisão anterior versando sobre a questão -, porque não está sujeita aos efeitos da preclusão -, cujo posicionamento encontra respaldo no art. 292, § 3o, do CPC. (...)” (Acórdão 1103756, 20160110772826APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 19/6/2018. Pág.: 357/375). 2. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, os limites de dez por cento (10%) a vinte por cento (20%) do “valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. 3. A prescrição revela a perda da pretensão de reparação do direito violado em virtude da inércia do seu titular no prazo previsto pela lei. Nesse contexto, a obrigação jurídica prescrita converte-se em obrigação natural não mais passível de cobrança no âmbito judicial. 4. Não obstante os contornos jurídicos que encerram a possibilidade de cobrança judicial, a possível cobrança administrativa deve ser afastada a partir do momento em que o então devedor se socorre ao Judiciário para não mais ser importunado pela cobrança da dívida prescrita, ainda que pelo lançamento da dívida em plataforma de negociação, como o “Serasa Limpa Nome”. 5. Dentre outras funções, cabe ao Poder Judiciário promover, por suas decisões, a pacificação social que, na espécie, não será atingida caso se admita que o então devedor seja eternamente cobrado extrajudicialmente por dívida prescrita da qual já deixou entrever que não pretende pagá-la. 5. Na espécie, configurada a prescrição da dívida, e considerando o pedido da autora para não mais ser importunada com cobranças extrajudiciais, se mostra adequado o provimento judicial para que a dívida não seja mais cobrada. 6. A inserção de dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome” não configura ilícito ensejador de reparação por dano moral, tendo em vista que não há cobrança judicial ou inserção do nome no rol de inadimplentes. Precedentes. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 292 do Código de Processo Civil, aduzindo que, na ação de indenização por danos morais, não se pode levar em consideração, para fins de correção do valor da causa, a importância reduzida de ofício pelo juiz; e b) artigo 85, § 8o, do CPC, insurgindo-se contra o valor irrisório fixado à título de honorários sucumbenciais. Defende o arbitramento das verbas honorárias por equidade, tendo em vista o baixo valor da causa. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJRJ como paradigma. Por fim, pugna pela aplicação do Tema 1.076 do STJ. Em contrarrazões, o recorrido postula para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, inscrito na OAB/DF sob o n.o 44.215. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 292 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 58529474): “Quanto ao caso concreto, de fato, é de notório absurdo a atribuição de R$ R$ 31.073,60, à referida ação declaratória e de indenização por danos morais. Trata-se de uma das inúmeras ações promovidas para a declaração de nulidade da dívida ou de sua inexigibilidade por prescrição e de remoção do nome do consumidor da plataforma Serasa Limpa Nome, não há qualquer apreciação meritória ou abordagem judicial quanto aos valores. Além disso, a grande reiteração de tal propósito, de supervalorização do valor da causa, tem, de fato, desvelado o real interesse dos causídicos em inflarem eventuais valores de honorários sucumbenciais, uma vez que, não raro, a justificativa fática ao valor da causa se mostre costumeiramente ausente, como no presente caso, fundada apenas em alegação genérica de que o valor da indenização pretendido pode ser livremente apontado pela parte. Dessa feita, mostra-se escorreita a sentença que alterou de ofício o valor da causa, de R$ 31.073,60 para R$ 11.073,60.” Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à indicada violação ao artigo 85, § 8o, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, bem como ao invocado dissídio interpretativo, o apelo esppecial não merece seguimento, pois na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1906618/SP (Tema 1.076), de relatoria do Ministro OG FERNANDES, DJ-e 315/2022, restou concluido que: "i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo". Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003